Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-43.2020.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1003343-43.2020.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: MARCOS SALGADO DA COSTA.
Recorrida: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
2. In casu, não restou demonstrado nos autos a ocorrência da colisão entre os veículos das partes.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003343-43.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS SALGADO DA COSTA - CPF: 021.139.171-90 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRIDO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023